Tribunal: TCU
Processo: 006.383/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento com o propósito de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 1o bimestre de 2022.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento efetuado com o propósito de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 1o bimestre de 2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 41, inciso I, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno, e no art. 59, § 1o, inciso V, da Lei Complementar 101/2000, em: 9.1. alertar o Poder Executivo de que a reclassificação das despesas com formação e manutenção de estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) - promovida de ofício por intermédio do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 1o bimestre de 2022, com o respectivo exercício financeiro já em curso - poderá comprometer os resultados da aludida política; 9.2 informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídio à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 139, § 3o, da Lei 14.194/2021 (LDO 2022), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 1o bimestre de 2022: 9.2.1. os resultados primários do Governo Central acumulados até fevereiro de 2022 a preços correntes (superávit de R$ 58,2 bilhões) e das empresas estatais federais (superávit de R$ 6,0 bilhões), segundo a apuração oficial do BCB (metodologia "abaixo da linha"), afiguram-se compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2022, estipuladas, respectivamente, pelos arts. 2o e 3o da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da União para o exercício de 2022; 9.2.2. a projeção do resultado primário de 2022 das empresas estatais federais, com base no Demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, indica déficit expressivo das seguintes empresas: Emgepron, R$ 1.808,2 milhões; Hemobras, R$ 291,6 milhões; CMB, R$ 197,8 milhões; Emgea, R$ 170,8 milhões; Infraero, R$ 156,1 milhões; e Serpro, R$ 70,7 milhões; 9.2.3. não obstante as projeções de receitas e de despesas primárias da avaliação do 1o bimestre de 2022 indicarem a possibilidade de ampliação de R$ 103.568,1 milhões nas despesas primárias discricionárias dos Poderes da União, MPU e DPU, tal ampliação não ocorreu, em virtude da imposição de observância do "Teto de Gastos" (ADCT, art. 107), haja vista que, de acordo com as projeções, as despesas primárias sujeitas ao regime do "Teto de Gastos" atingem montante de R$ 1.293,3 milhões abaixo do referido limite, sendo que há um excesso no Poder Executivo de R$ 1.722,3 milhões e um espaço nos demais Poderes, MPU e DPU de R$ 3.015,6 milhões; 9.2.4. em razão da EC 113/2021, a LOA 2022 foi sancionada estabelecendo o "Teto de Gastos" para 2022 de R$ 1.679,6 bilhões; porém, com a reclassificação das despesas com a formação e manutenção de estoques da PGPM, o montante passaria a ser de R$ 1.681,0 bilhões, assunto em exame neste Tribunal; 9.2.5. não houve abertura ou reabertura de créditos especiais, e os créditos suplementares abertos pelo Poder Executivo foram compatíveis com a meta de resultado primário e com o "Teto de Gastos"; 9.2.6. o Poder Executivo substituiu os R$ 125,7 bilhões em fontes de recursos de operações de crédito (944) que amparavam a dotação condicionada destinada ao pagamento de despesas obrigatórias do Regime Geral de Previdência Social; 9.2.7. as projeções indicam suficiência para cumprimento da "Regra de Ouro" da ordem de R$ 15,1 bilhões no exercício de 2022; 9.2.8. há expectativa de cumprimento do art. 42 da LRF com margem de R$ 87,0 bilhões nas fontes não vinculadas/ordinárias; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os autos.